Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Civil. Processual civil. Embargos de declaração. Apontamento de vícios no julgado. Inexistência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC e com pedido de efeito modificativo.

II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação do julgado.
4. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, a parte deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois o resultado contrário a sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de embargos de declaração.

IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.